Tribunal: STF
Processo: RE 695988
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária recíproca. IPTU. Sociedade de economia mista. Repercussão geral. Tema nº 1.398 do ementário da Repercussão Geral. Devolução do processo à origem. Eventual juízo de retratação após julgamento do paradigma. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    Saber se a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reconsiderada em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.398.



    II. Razões de decidir



    2. Foi reconhecida a repercussão geral da questão referente à imunidade tributária para fins de IPTU incidente sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviços públicos, conforme o Tema RG nº 1.398, em leading case da própria recorrente.



    3. A matéria, portanto, demanda a aplicação da sistemática da repercussão geral para que o Tribunal de origem aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.398, exercendo, se for o caso, juízo de retratação.



    IV. Dispositivo 



    4. Devolução do processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.398.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a imunidade tributária da Cemig para o IPTU (e-doc. 72).



    2. Opostos os embargos de divergência pelo Município (e-doc. 73), foram admitidos pelo então Relator, o e. Ministro Flávio Dino (e-doc. 79). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. O caso trata da imunidade tributária do IPTU na prestação de serviços públicos, matéria em torno da qual tem esta Suprema Corte proferido diversas manifestações sob o rito da Repercussão Geral.



    4. Recentemente, foi reconhecida a repercussão geral da questão relacionada à imunidade tributária para fins de IPTU quanto a imóveis estatais afetados à prestação dos serviços públicos, em leading case da própria recorrida Cemig, in litteris:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 



    4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU.”



    (RE nº 1.317.330-RG/MG, tema RG nº 1.398, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/05/2025, p. 23/05/2025).



    5. Ante o exposto, em aplicação da parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a imediata devolução do processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.398, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma, em prejudicialidade eventual do recurso extraordinário e incidentes seguintes. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator